Tribunal: TJSP
Processo: 2361962-77.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SOLTURA REALIZADA NA ORIGEM. ORDEM PREJUDICADA.

I. Caso em Exame
1.Habeas corpus impetrado em favor do paciente o, denunciado por tráfico de drogas, visando a revogação da prisão preventiva decretada pela MMa Juíza do Plantão da Comarca de São Paulo, sob alegação de ausência de pressupostos legais para a custódia cautelar.

II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SOLTURA REALIZADA NA ORIGEM. ORDEM PREJUDICADA.

I. Caso em Exame
1.Habeas corpus impetrado em favor do paciente o, denunciado por tráfico de drogas, visando a revogação da prisão preventiva decretada pela MMa Juíza do Plantão da Comarca de São Paulo, sob alegação de ausência de pressupostos legais para a custódia cautelar.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, considerando a alegada ausência de risco à ordem pública e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, justificando a necessidade de acautelar a ordem pública.
4. A concessão de liberdade provisória ao paciente, com expedição de alvará de soltura, tornou prejudicada a análise do habeas corpus, uma vez que não subsiste interesse processual.

IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem prejudicada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do crime e necessidade de preservação da ordem pública. 2. A concessão de liberdade provisória torna prejudicada a análise do habeas corpus.

Legislação Citada:
Constituição Federal, art. 93, IX;
Código de Processo Penal, arts. 301, 302, 310, II, 312, 313, 315, § 2o.
Lei no 11.343/06, art. 33;

Jurisprudência Citada:
STJ, HC no 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013;
STJ, HC no 34.039/PE, Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000;
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2086597-35.2023.8.26.0000, Rel. Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, j. 10/05/2023.